Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto.
4. Recurso conhecido e não provido.